Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723478-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOUZADO FIORENTINO, WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO AGRAVADO: RENATO LOBAO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIANA LOUZADO FIORENTINO e WANDA ELIZABETH LOUZADO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF em sede de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA (executado) em ação de execução ajuizada por RENATO LOBÃO FERREIRA (autos no 0039718-78.2013.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em desfavor de LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. - EPP, WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO e MARIANA LOUZADO FIORENTINO nos autos da execução de título extrajudicial movida por RENATO LOBÃO FERREIRA em desfavor de LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA a qual é fundada em instrumento particular de transação (id. 31161887). Alega que o executado é sócio oculto da empresa LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP, tendo sido contratado para restaurar o veículo do exequente na sede da referida empresa. Houve a resolução do contrato e, para prevenir litígio, as partes celebraram acordo extrajudicial. O executado não possui bens em seu nome e negocia e firma em nome próprio acordos referentes à atividade da sociedade empresarial. Quanto às sócias, afirma que elas abusam do direito da personalidade jurídica ocultando patrimônio com o propósito de fraudar credores, eis que empresa está em atividade, mas não possui conta bancária ou qualquer patrimônio. Salienta tratar-se de relação de consumo. A empresa tem por sócia a esposa do executado, mas nas redes sociais ele se intitula o dono da empresa. Os incidentes foram recebidos nos ID’s 31162006 (LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA.) e 31162056 (WANDA FIORENTINO e MARIANA FIORENTINO). A empresa LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP foi citada no id. 31162013 – pág. 5). O executado compareceu aos autos (id. 31162081) afirmando que foi emitido um cheque no valor de R$ 15.000,00 por WANDA FIORENTINO para pagamento do valor acordado. O cheque foi cobrado em ação judicial que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília (autos no 2015.01.1.053298-8), onde foi efetuado o pagamento de R$ 29.673,13. Pede a extinção da execução e a condenação do exequente por litigância de má-fé. Juntou documentos. O exequente se pronunciou no id. 31162090, afirmando que a causa debendi do cheque é diversa do acordo. WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO foi citada pessoalmente (id. 31162067), não tendo apresentado defesa. MARIANA LOUZADO FIORENTINO foi citada pessoalmente (id. 124115172), informando a interposição de embargos à execução (id. 126657136), cuja petição inicial foi indeferida. Facultado às partes especificarem provas, nada requereram. É o relatório. DECIDO Inicialmente, há que se considerar que as alegações apresentadas pelo executado após a instauração dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica não podem ser conhecidas ante a inadequação da via eleita. Os fundamentos deveriam ser objeto da ação incidental de embargos à execução e nem sequer poderiam ser ventiladas em exceção de pré-executividade, tendo em vista que demandaria análise probatória aprofundada. Tecida essa consideração, passo à análise dos incidentes. Ao passo que a clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. No caso em tela, se trata de desconsideração inversa, razão pela qual, é condição essencial que o devedor seja sócio da sociedade que se pretende mitigar a personificação. Como narrado pelo próprio exequente, uma das sócias da empresa LOBÃO ARTS E PINTURAS LTDA – EPP, MARIANA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO é esposa de LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA. Este seria um sócio oculto, e que assim age para fraudar credores. Em que pese não estar no quadro societário da empresa, LEANDRO TEIXEIRA age como sócio, conforme se depreende dos documentos acostados no id. 31161999 – págs. 19 a 48. Neste caso sócio oculto, permitindo a aplicação da teoria expansiva da desconsideração, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração aos sócios ocultos, ou seja, aquele que coloca sua empresa em nome de terceiros para fraudar credores. A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos. Conclui-se, assim, que é possível a desconsideração inversa para alcançar patrimônio afetado a empresa da qual o executado é sócio oculto, ante a aplicação da teoria expansiva. Destarte, estabelecendo-se que o executado é sócio oculto da pessoa jurídica, deve também ser assentado que a relação jurídica é de consumo, atraindo a proteção do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica à espécie. Segundo o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Assim, por se tratar de relação de consumo, o óbice patrimonial claramente descortinado no transcorrer da presente execução respalda a aplicação da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. (...) Consoante jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando esta representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC.(AgRg no Ag em REsp 823.555/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/05/2016). DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA.1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/02/2013). É bem de ver que a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito. Ante o exposto, defiro a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que a execução possa alcançar os bens da empresa LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP e de suas sócias WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO e MARIANA LOUZADO FIORENTINO, visando dar efetividade à execução. Incluam-nos no pólo passivo. O exequente deverá atualizar o débito exequendo, trazendo aos autos planilha de cálculos devidamente corrigida, no prazo de 05 dias, bem como indicar bens à penhora. Custas do incidente pelos executados. Sem honorários, por falta de previsão legal (STJ, 3a Turma, REsp. 1845536/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/06/2020). Intimem-se.” (ID130482015, autos originários) – grifei. Nas razões, as agravantes MARIANA LOUZADO FIORENTINO e WANDA ELIZABETH LOUZADO suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Afirmam que “a lei exige, para permitir a residência no feito, que o citando tenha a figura de SÓCIO no quadro societário contido no Contrato Social debatido, quem irá sofrer o futuro e eventual pleito constritivo, logo, para ser sócio deve ser aquele que é contemporâneo ao pedido de corte, tendo o requerente do presente Incidente feito instrução com o Contrato Social de constituição da empresa, datado de 15/03/2013, desatualizado, porquanto, àquela época, era a PJ regida na modalidade de sociedade por quota de responsabilidade limitada, regida que o era pelo Decreto no 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que exigia a presença de duas pessoas no quadro societário e estas eram sócia presta-nome, cuja Sociedade Empresária fora convolada em EIRELI, oportunidade em que, estas da mesma se demitiram, tendo a mesma permanecido sobre esta nova modalidade jurídica societária” (ID37335156 - p.6). Narram que “foram sócias sim da Empresa, porém, no dia 29/10/2018, se demitiram-se dos quadros societários da empresa demandada, fato que se deu de forma pública, tendo sido arquivada a sua alteração societária nos moldes da lei de regência e assim, este fato não pode ser desconsiderado” (ID37335156 - p.7). No mérito, sustentam que “não se aplica a teoria menor no caso, porquanto, a inicial executa acordo feito entre particulares, não tendo havido a imputação, aqui, de acidente de consumo ou defeito do produto, mais que isto, não se trata de relação de consumo e sim, de execução de título de crédito extrajudicial, o que impede a aplicação da teoria menor, porquanto, a diferença básica entre uma e outra está nas nuanças definidoras do art. 50, quando, mesmo assim, os elementos que a inicial traz como fundamento para afastar-se o véu protetivo da empresa é, além de apoucado como, também, jurisprudencialmente conhecido como atos não condutores do reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica vindicada.” (ID37335156 - p.9). Asseveram que “O reconhecimento da relação de consumo, é matéria que deve preceder à instauração do Incidente, por ser vedado (art. 9o/CPC), a ocorrência de decisões surpresas, em que é, na Manifestação a oportunidade que tem a parte, de apresentar sua defesa e provas, ex vi legis do art. 135/CPC, e no caso, há apenas menção, nem mesmo pedido há para reconhecer-se a relação consumerista, quando está-se pedindo para incluir-se os bens da PJ em face das ações praticadas pela PF, que não foi por esta praticado, logo, não pode esta ser responsabilizada por ação que não praticou, mormente em se tratando de relação civil, que são os elementos disponíveis no processo quando da elaboração da defesa, não podendo a consideração do douto Magistrado pósceder à defesa, com elemento surpresa, para que ela venha ofertar resposta complementativa” (ID37335156 - p.10). Pontuam que “A saída ( ) da Empresa, é ato lícito, pois, que saindo estas, como de fato saíram, estas não têm mais responsabilidade alguma pelas obrigações contraídas pela Empresa, demonstrando que não houve, assim, abuso da personalidade jurídica da empresa, tampouco, está provado aqui, o desvio da finalidade, menos ainda, a confusão patrimonial, pelo contrário” (ID37335156 - p.11). Aduzem que “deixando aquela empresa de ser Limitada, transformando-se em empresa individual e, tratando-se de empresário individual, não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50/CCB, eis que este instituto pressupõe a existência de pessoa jurídica e isto não foi observado pelo Exequente que, como é inequívoca a condição de empresa individual, não haveria necessidade de instauração deste incidente” (ID37335156 - p.14). Ao final, requerem: “a) a concessão pelo respeitoso Relator, na forma do inciso I, art. 1.109/CPC, do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, determinando-se a suspensão de todos os atos expropriatórios no processo originário - 0039718-78.2013.8.07.0001 - considerando-se a possibilidade de ocorrerem constrições em desfavor das Agravantes já que a decisão que ora se combate ordena ao Agravado que este atualize o débito exequendo, trazendo aos autos planilha de cálculos devidamente corrigida, no prazo de 05 dias, bem como indicar bens à penhora, havendo assim, risco de dano de grande monta e até irreparável, como é possível haver a expropriação de bens das Agravantes, que não serão revertidos, em caso de provimento do presente Recurso; b) sejam acolhidas as razões pelas Agravantes aqui produzidas para, em sede da teoria da causa madura, julgue improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das Agravantes, mantendo aquela execução apenas em desfavor de LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA, o qual inclusive, já apresentou sua defesa com relação aos fatos arguidos naquela inicial juntados ao ID. no 31162081. c) seja intimado o Litisconsorte por seu patrono.” (ID37335156 - p.16) – grifamos. Preparo recolhido (ID37336460). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, as agravantes intentam, no presente momento processual, seja deferido efeito suspensivo para determinar “a suspensão de todos os atos expropriatórios no processo originário - 0039718-78.2013.8.07.0001” (ID37335156 - p.16). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Na origem, instaurado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA (executado) na ação de execução ajuizada por RENATO LOBÃO FERREIRA (agravado), fundada em instrumento particular de transação, o qual tem como objeto o pagamento de R$15.000,00 referentes à “restauração Incompleta e falta de peças do Dodge Charger LS, ano de fabricação 1973, placa BF-1844, que deu início em dezembro de 2008” (decisões de ID31162006 e ID31162056, e termo de transação de ID31161887, autos originários). Pela decisão agravada, deferida a “desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que a execução possa alcançar os bens da empresa LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP e de suas sócias WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO e MARIANA LOUZADO FIORENTINO” (ID130482015, autos originários). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva: análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). No requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o agravado RENATO LOBÃO FERREIRA narrou, em síntese, que LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA (executado) “é sócio oculto da empresa LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP, tendo sido contratado para restaurar o veículo do exequente na sede da referida empresa. Houve a resolução do contrato e, para prevenir litígio, as partes celebraram acordo extrajudicial. O executado não possui bens em seu nome e negocia e firma em nome próprio acordos referentes à atividade da sociedade empresarial”. Com relação às agravantes MARIANA LOUZADO FIORENTINO e WANDA ELIZABETH LOUZADO, sustentou que “abusam do direito da personalidade jurídica ocultando patrimônio com o propósito de fraudar credores, eis que empresa está em atividade, mas não possui conta bancária ou qualquer patrimônio. Salienta tratar-se de relação de consumo. A empresa tem por sócia a esposa do executado, mas nas redes sociais ele se intitula o dono da empresa” (petições de ID31161999 e ID3162054; e decisão de ID130482015, autos originários). E o Instrumento de Constituição da Sociedade Liminata “LOBÃO ARTS E PINTURAS LTDA”, fornecido pela Junta Comercial do Distrito Federal em 2015 informa que as agravantes WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO e MARIANA LOUZADO FIORENTINO são as suas únicas sócias (ID31161999 – p.13, autos originários). Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Superada a questão, destaca-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). De se destacar ainda, conforme previsão do art. 133, § 2o do CPC, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. Recorde-se também que “Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores” (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Salienta-se que o Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” E a analise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “é possível a desconsideração inversa para alcançar patrimônio afetado a empresa da qual o executado é sócio oculto, ante a aplicação da teoria expansiva. Destarte, estabelecendo-se que o executado é sócio oculto da pessoa jurídica, deve também ser assentado que a relação jurídica é de consumo, atraindo a proteção do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica à espécie. Segundo o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor” (ID130482015, autos originários). A relação jurídica entre o agravado RENATO LOBÃO FERREIRA e o executado LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA é de consumo (contrato de prestação de serviço de restauração do automóvel Dodge Charger LS, ano de fabricação 1973, placa BF-1844). Constata-se que o executado LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA, sócio oculto e sem bens em seu nome, negocia e firma em nome próprio acordos referentes à atividade empresarial da sociedade LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP, nítida a finalidade de lesar credores (ID31161999 – p. 19/48, autos originários). A sociedade LOBÃO ARTS E PINTURA LTDA. – EPP (cujo quadro societário é composto pelas as agravantes WANDA ELIZABETH LOUZADO FIORENTINO e MARIANA LOUZADO FIORENTINO, ID31161999 – p.13, autos originários), embora em atividade, não tem conta bancária ou qualquer patrimônio para saldar os débitos constituídos no exercício da atividade empresarial (conforme pesquisas feitas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, ID31162030 e ID31162034, autos originários). E destaca-se o que bem pontuado na decisão agravada: “a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito” (ID78590345, autos originários). Igualmente insubsistente também a alegação de que “deixando aquela empresa de ser Limitada, transformando-se em empresa individual e, tratando-se de empresário individual, não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50/CCB, eis que este instituto pressupõe a existência de pessoa jurídica e isto não foi observado pelo Exequente que, como é inequívoca a condição de empresa individual, não haveria necessidade de instauração deste incidente”: na empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por ostentar o patrimônio da pessoa jurídica desassociado do patrimônio da pessoa natural (cada uma responde, separadamente, pelos atos civis que praticar), é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, consoante firme jurisprudência do STJ: “( ) 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7o, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1874256 SP 2020/0027587-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação das agravantes, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora